Tribunal: TJES
Processo: 5008366-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
8366
-
07
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
MARCOS DE JESUS MONTEIRO

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
LEI MARIA DA PENHA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008366-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS DE JESUS MONTEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
8366
-
07
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
MARCOS DE JESUS MONTEIRO

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
LEI MARIA DA PENHA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 14 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
8366
-
07
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
MARCOS DE JESUS MONTEIRO

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MARCOS DE JESUS MONTEIRO
, em face de ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
da Comarca
de
Aracruz

que
, nos autos do
processo nº
0
00
0
332
-
13
.20
2
4
.8.08.00
06
,
converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva do paciente,
que foi indiciado
por suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Afirma, no entanto,
que [1] o descumprimento prévio de medida protetiva de urgência é imprescindível para a decretação da prisão preventiva; [2] não estão preenchidos os requisitos e pressupostos legais para a decretação da custódia cautelar; e [3] há possibilidade de substituição da medida extrema por medidas cautelares diversa
s.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura do paciente.
No mérito, requer
a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão.

Verifica-se que foram devidamente preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual passa-se à análise do mérito.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
2
3
/
06
/202
4
, pelo suposto cometimento do
delito
tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Consta nos documentos juntados, especialmente na denúncia, que o acusado foi detido logo após praticar a conduta infracional descrita (ameaça), no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua irmã e vítima, entrando em luta corporal com a mesma, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, bem como a ameaçou, com palavras, bem como com uma faca de lhe causar mal injusto e grave.

Segundo
descrito nos autos
, na data dos fatos, o réu
e a vítima discutiram
e este teria agredido a vítima com
puxões de cabelo
e
socos.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que a prisão preventiva da paciente é
cabível
, já que

responde, a título de dolo, pelo crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

É certo que, p
ara revogação da prisão preventiva deve ser comprovada a irregularidade na sua decretação por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal ou pela possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversa, o que não se vislumbra na hipótes
e.

E, quando se analisa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade, uma vez que o(a) magistrado(a) de origem fundamentou de forma correta a decretação da custódia cautelar, delineando claramente a necessidade de se resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, ante as especificidades e elementos concretos que circundam a conduta ilícita imputada ao paciente.

N
ota-se que o paciente foi preso em flagrante delito após agredir fisicamente e ameaçar a sua irmã, na residência desta, tendo, inclusive, confessado a agressão em solo policial. Além disso, um dos policiais militares que atendeu a ocorrência informou que, mesmo estando detido, no interior da Delegacia de Polícia e na presença de policiais, o paciente ofendeu a honra da vítima, chamando-a de “vagabunda”.

Outrossim, a vítima informou em seu depoimento e no formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher que já foi agredida fisicamente e ameaçada pelo coacto anteriormente.

Nesse contexto, fica evidenciada a gravidade concreta da conduta do paciente e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, ante a manifesta possibilidade de reiteração delitiva, com a perpetuação do ciclo de violência a que a vítima está submetida.

Repise-se que o fato apurado na ação penal originária não é isolado na vida do paciente, o que demonstra seu comportamento violento e opressor com relação a pessoas do sexo feminino, sendo que nem mesmo a atuação estatal foi capaz de inibir essas condutas.

Assim, faz-se necessária a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando obstar a reiteração dos atos de violência doméstica contra a mulher, bem como para a proteção da própria vítima, a fim de impedir que um crime extremo ocorra.

De outro giro, também se vislumbra a contemporaneidade da custódia cautelar, tendo em vista que os motivos ensejadores ainda estão presentes e são aptos a justificar a manutenção da medida extrema.

Da mesma forma, em relação aos aspectos subjetivos do coacto, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu, como no caso em questã
o.

Por fim,
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”

(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por tais razões,

CONHEÇO
do presente
writ,
para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)